Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721757-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, ALEX AKIRA YOSHIDA D E C I S Ã O Os apelantes, RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI – EPP e ANA PAULA DE OLIVEIRA, apresentaram petição em que afirmam que apesar da publicação, em 06.07.2020, do acórdão que julgou os embargos de declaração, o inteiro teor desta decisão estava indisponível para a leitura, o que cerceou a sua possibilidade de interposição do competente recurso. Colacionam fotografia que visa confirmar sua alegação (ID 17814739). Requerem a restituição do prazo recursal (ID 17814729). Relatados, decido. O acesso ao inteiro teor do acórdão no sistema do PJe depende da disponibilização e publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, sendo que esta é considerada termo inicial para a contagem de prazo, nos termos do artigo 4o, §§2o e 3o, da Lei no 11.419/06: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Na hipótese dos autos, não há controvérsia quanto à disponibilização do acórdão em 03.07.2020 (ID 17416328) e, consequentemente, sua publicação, em 06.07.2020. Na verdade, os apelantes insurgem-se quanto à falta de acesso ao inteiro teor do acórdão após a sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico. Ocorre que a fotografia juntada aos autos (ID 17814739) leva à conclusão de que a parte tentou acessar a decisão no dia 03.07.2020, data em que o acórdão não tinha sido ainda publicado e o prazo para recurso não havia se iniciado, conforme legislação supra indicada. Portanto, mostra-se correta a indisponibilidade do voto e do acórdão naquela data, pois a parte teria que aguardar até o dia 06.07.2020 para ter acesso à decisão. Ademais, consta manifestação de ciente e sem recurso da parte adversa, apresentada no dia 08.07.2020 (ID 17583346), o que corrobora a possibilidade de acesso ao acórdão após sua publicação. Com isso, não havendo evidências de que houve indisponibilidade do sistema ou de acesso pontual aos documentos do presente processo após a data de publicação do acórdão, não há fundamento para a restituição do prazo à recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator